Tribunal: TJPA
Processo: 0811284-44.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811284-44.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HELINEY NUNES RESENDE

AGRAVADO: GERALDINO VAZ DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

HELINEY NUNES RESENDE

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 6279794, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado desta Corte de Justiça, nos autos do recurso de Agravo Interno que deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento, pela perda do objeto, do recurso principal de Agravo de Instrumento nº
08011284-44.2019.814.0000
, interposto em desfavor de
ESPÓLIO DE JOSÉ VAZ DA COSTA
.

Em suas razões (Id. 6532073)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vício de
omissão
, pois os fundamentos utilizados para o indeferimento da tutela provisória de urgência almejada no bojo do recurso principal de agravo de instrumento não se coadunariam com a prova documental catalogada, no sentido de que o terceiro embargante não possui nenhum vínculo com a parte executada. Acrescenta que houve omissão em relação à tese de nulidade absoluta da penhora, pelo fato de o bem constrito não pertencer à parte executada. Acrescenta que o recurso principal não restaria prejudicado pela sentença superveniente, pois esta não teria analisado a referida tese de nulidade da penhora. Por derradeiro, tencionou o acolhimento dos presentes declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, no sentido de que o recurso principal seja provido.

A não apresentação de contrarrazões pela parte embargada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ
(Id. 6656699)
.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro inconsistente a tese de omissão sustentada
, porquanto o silêncio que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual e não em relação ao que o ordenamento jurídico nortearia ou quanto ao fato de
não se coadunariam com a prova documental catalogada, atinente à propriedade do imóvel penhorado
, como pontuou a parte embargante. É dizer que se eventualmente um pronunciamento jurisdicional deixar de observar a aplicação de uma norma, um instituto jurídico ou mesmo um elemento de prova, não estará a incorrer em omissão, tampouco se não o mencionar expressamente.

Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não comportando a busca pelo rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, por meio dos seguintes expedientes argumentativos extraídos de sua peça integrativa:

Id. 6532073-pág. 07
: Estes fundamentos, em que inadvertidamente se amparou a r. Decisão de 1º Grau para indeferir efeito suspensivo aos embargos de terceiro,
não se coadunam com a prova documental devolvida, por via do recurso instrumental, à criteriosa reanálise do órgão colegiado
.

Ou seja,
as teses dos embargos de terceiro revelam que os o (
sic
) direitos possessórios documentados exclusivamente em nome do Embargante não tinham, como não têm, nenhum vínculo patrimonial com o executado
.

Isto é,
não há nos autos nenhuma prova ou vestígio de prova que possa pelo menos intuir que eles pertençam ao devedor
.

Id. 6532077-pág. 10:
Em síntese, a matéria relacionada à inviabilidade da penhora de direitos possessórios sobre imóvel sem que haja prova de que eles integrem o patrimônio do devedor foi omitida nas decisões agravadas proferidas na interlocutória de primeiro grau, no agravo de instrumento e nos agravos internos subsequentes.

Id. 6532077-pág. 20
: Não pode, pois, a referida sentença superveniente prevalecer sobre o agravo de instrumento que, versando sobre nulidade absoluta da penhora, impugna decisão interlocutória negativa de efeito suspensivo aos embargos de terceiro.

Id. 6532077-pág. 20
:
A perda da posse das terras pelo Executado, em face do abandono bem documentado, extingue, de vez, os antigos direitos possessórios sobre o bem objeto da penhora ilegal, porquanto, de acordo com o art. 1.223 do Código Civil.

Eis, pois, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Portanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

Em arremate, de acordo com a consulta junto ao sistema Libra, constatei que a parte ora embargante sequer recorreu da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro na origem, a qual transitou livremente em julgado, inclusive já tendo sido arquivados os autos.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
28
de outubro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 29/11/2021